Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-64.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001776-64.2019.8.11.0009
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDUARDO SILVA DOS SANTOS, VAGNER DOS SANTOS FARIAS
APELADO: VAGNER DOS SANTOS FARIAS, EDUARDO SILVA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELAÇÕES CRIMINAIS – DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE NA FORMA TENTADA E ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – 1. RECURSOS DEFENSIVOS – 1.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 1.2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO – FALHA NA ARMA COM POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA PELA PERÍCIA – TENTATIVA – DESPROVIDO – 1.3 DOSIMETRIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA – AUMENTO EXCESSIVO DA PENA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – REAJUSTE DO QUANTUM – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PARCIALMENTE PROVIDO – 1.4. PEDIDO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE – IMPROCEDENTE – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR SEM ALTERAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – INVIABILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.1 Existindo nos autos prova da materialidade e da autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa. As vítimas e testemunhas identificaram os réus em sede policial e confirmaram em juízo.
1.2 Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado, porque não importa se houve ou não prévia vontade de tirar a vida da vítima, em razão de os agentes portarem armas municiadas no momento do crime e de terem tentado disparar contra a vítima, demonstra que assumiram o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o seu objetivo principal.
1.3 Ajuste no quantum da pena não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção, valoração desproporcional.
1.4 A sentença referiu-se aos fundamentos da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, a qual procedeu à análise pormenorizada da ação delituosa praticada pelo réu, o que se mostra suficiente para a manutenção da prisão cautelar, sendo despicienda a repetição dos fundamentos de forma detalhada.
2. As condutas dos réus em não obedecer a ordem de parada emanada pelos policiais foram instintivas, ou seja, automaticamente dirigidas ao escopo de assegurar o status libertatis, e não com a intenção direta de desatender referida determinação policial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001776-64.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 070.236.641-22 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), VAGNER DOS SANTOS FARIAS - CPF: 043.407.301-65 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 070.236.641-22 (APELADO), BRUNA ARAUJO BACHIEGA - CPF: 043.734.511-41 (VÍTIMA), JOSE EDSON DA ROCHA - CPF: 146.525.289-49 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DA ROCHA - CPF: 442.082.431-04 (VÍTIMA), LUZIA AGUIAR DA ROCHA - CPF: 345.728.641-87 (VÍTIMA), KRISTHOFER LANG ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VAGNER DOS SANTOS FARIAS - CPF: 043.407.301-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – DENÚNCIA

PARCIALMENTE PROCEDENTE –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE NA FORMA TENTADA E ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
–
1. RECURSOS DEFENSIVOS
–
1.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA
– RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–
1.2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO
– IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO – FALHA NA ARMA COM POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA PELA PERÍCIA – TENTATIVA – DESPROVIDO –
1.3 DOSIMETRIA – PRETENSÃO DE
REDUÇÃO DA PENA
– AUMENTO EXCESSIVO DA PENA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – REAJUSTE DO
QUANTUM
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PARCIALMENTE PROVIDO
–
1.4.
PEDIDO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE
– IMPROCEDENTE
– RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR SEM ALTERAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2. DO RECURSO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENSÃO CONDENATÓRIA CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
–
INVIABILIDADE
–
ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.1

Existindo nos autos prova da materialidade e da autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
As vítimas e testemunhas identificaram os réus em sede policial e confirmaram em juízo
.

1.2

Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado, porque não importa se houve ou não prévia vontade de tirar a vida da vítima, em razão de os agentes portarem armas municiadas no momento do crime e de terem tentado disparar contra a vítima, demonstra que assumiram o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o seu objetivo principal.

1.3
Ajuste no
quantum
da pena
não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção, valoração desproporcional.

1.4 A sentença referiu-se aos fundamentos da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, a qual procedeu à análise pormenorizada da ação delituosa praticada pelo réu, o que se mostra suficiente para a manutenção da prisão cautelar, sendo despicienda a repetição dos fundamentos de forma detalhada.

2.
As condutas dos réus

em não obedecer a ordem de parada emanada pelos policiais foram instintivas, ou seja, automaticamente dirigidas ao escopo de assegurar o
status libertatis
, e não com a intenção direta de desatender referida determinação policial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder que, nos autos da ação penal no 1776-64.2019.811.0009, código 118577, julgou parcialmente procedente a denúncia para

absolver os réus
VAGNER DOS SANTOS FARIAS e EDUARDO SILVA DOS SANTOS
da imputação do artigo 330, do Código Penal, e condená-los, respectivamente, às penas de 16 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa,

e 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 7 dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), na forma tentada, artigos 157, §3o, II; c/c 14, II, ambos do Código Penal.
conformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (id.) a reforma da r. sentença a fim de condenar os réus,

nos termos da denúncia, pela prática do crime de desobediência, art. 330 do Código Penal, por entender que
o conjunto de provas amealhado aos autos é suficiente para comprovar a prova da materialidade e autoria delitiva.

A defesa de
VAGNER DOS SANTOS FARIAS
busca a desclassificação do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), na forma tentada,
para o crime de roubo,
artigo 157, do Código Penal,
sob o argumento de que não ficou comprovado o dolo específico do crime, qual seja, a vontade de ceifar a vida da vítima
Subsidiariamente, requer a modificação da pena para o mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
busca a sua
absolvição, com supedâneo no princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
requer a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
artigo 14 da Lei 10.826/03 ou nas penas do crime de roubo simples, artigo 157, do Código Penal; a aplicação da pena no mínimo legal e o direito de apelar em liberdade.

As contrarrazões vieram aos autos (id. 41084485/id.41084493), pugnando pelos desprovimentos dos apelos.

O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Procurador de Justiça- Dr. Roosevelt Pereira Cursine é pelo desprovimento dos recursos de defesa e provimento do recurso da acusação.
(id. 46293992).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de analisar os pedidos apresentados nas razões recursais
, faz-se uma breve digressão dos fatos, conforme as provas coligidas aos autos.

Ressai dos autos que

no dia 04 de junho de 2019, por volta das 19hs, na residência localizada na Rua Caiabi, n° 187, Bairro Centro, Setor Leste, em Colíder os réus
VAGNER DOS SANTOS FARIAS E EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, em união de desígnios, tentaram subtrair para si ou para outrem - mediante violência a grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo coisas alheias móveis, consistentes: na quantia de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais) em espécie, 01 (um) iPhone de cor preta, avaliado em aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), bem como 31 folhas de cheque no valor de R$ 552.845,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), 01 (um) talão de cheques em branco do banco Sicredi, bem Como 01 (um) CRV de uma Yamaha/Lander XTZ 250, cor azul, placa JYJ4343 Colíder/MT, de propriedade da vítima
Paulo Roberto da Rocha
; um iPhone de cor branca, avaliado aproximadamente em R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima
Bruna Araújo Bachiega
e 01 (uma) corrente, tipo terço, cor preta, de propriedade da vítima
Luiza Aguiar da Rocha.

No dia e local referidos, os réus deflagraram disparos de arma de fogo na vítima
Paulo Roberto da Rocha
, não causando sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que as armas picotaram pelo menos três vezes, sendo que, posteriormente, a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, oportunidade em que determinaram que eles se entregassem, os quais, por sua vez, desobedeceram ordem emanada pelos policiais e partiram em fuga, o que não houve êxito, eis que em seguida foram presos.

Na ocasião os réus
VAGNER DOS SANTOS FARIAS E EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, em conluio e armados, abordaram a vítima adolescente K. L. R no momento que ele estava saindo da residência, sendo que, na sequência, ingressaram na residência e anunciaram o assalto.

Ao adentrarem na residência, a vítima
Luzia Aguiar da Rocha
desmaiou, de modo que a vítima adolescente K. L. R ficou lhe prestando ajuda, notando-se, ainda, que amarraram a vítima
José Edson da Rocha
.

Apurou-se que o réu
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
ingressou em um dos quartos onde estavam as vítimas
Paulo Roberto da Rocha
e
Bruna Araújo da Rocha
, determinando que entregassem dinheiro e ouro, sendo que a vítima
Paulo Roberto da Rocha
respondeu que não possuía ouro, pois trocou pelo seu carro, esclarecendo que o dinheiro se encontrava em sua carteira.

Ato continuo,
VAGNER DOS SANTOS FARIAS
entrou no quarto onde estava e disse “passa logo dinheiro, nós temos informação que você‘ tem dinheiro e ouro”, momento em que a vítima
Paulo Roberto da Rocha
respondeu a ele o mesmo que disse ao denunciado Eduardo Silva dos Santos.

Consta que, irritado,
VAGNER DOS SANTOS FARIAS
determinou que amarrassem as vítimas e, após a vítima
Paulo Roberto da Rocha
ser amarrado, pegou a arma que estava portando e encostou na perna esquerda da referida vítima, momento em que disse “você está de brincadeira comigo” e, diante disso, puxou o gatilho, porém a arma nao disparou.

Na sequência,
VAGNER
disse a referida vítima “tá vendo” e, novamente pegou a arma, sendo que dessa vez
encostou na cabeça da vítima e apertou o gatilho
,
sendo que, novamente, a arma não disparou
, de modo que os denunciados partiram para revistar outros cômodos da casa.

Logo após,
VAGNER
retomou e disse “eu não estou aqui pra brincadeira, já estou no crime mesmo e vim aqui pra pegar o dinheiro”, colocando, uma vez mais, a arma na cabeça da vítima
Paulo Roberto da Rocha
e,
novamente,
apertando o gatilho, a qual não funcionou
.

Nesse ínterim, a guarnição da Polícia Militar chegou na residência, realizando um cerco no local e, na sequência, anunciaram pelo lado de fora que a residência estava cercada, bem como determinaram que os réus se rendessem e saissem do local com as mãos sobre a cabeça. Contudo, os réus não obedeceram e se evadiram do local levando consigo os objetos supramencionados.

Em seguida,
os agentes policiais obtiveram êxito em prendê-los na posse dos bens subtraídos e de uma
arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Tauros, de 06 (seis) tiros, com numeração 427654, contendo 04 (quatro) munições
, sendo uma delas picotada e as outras intactas, além de uma porção de substância análoga a maconha, em posse de VAGNER DOS SANTOS FARIAS
, sendo encontrado também com

EDUARDO SILVA DOS SANTOS
uma arma de fogo,
tipo revólver, calibre 22
, marca
doberman
, de 10 (dez) tiros, origem argentina, numeração 01504C,
com 07 (sete) munições, sendo 02 (duas) picotadas e 05 (cinco) intactas
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA

A defesa de
EDUARDO SILVA DOS SANTOS

busca a sua absolvição, ao argumento de que inexistem provas suficientes
para embasar a condenação,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, verifico que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

A materialidade encontra-se devidamente demonstrada por meio do inquérito policial n° 161/2019/DP, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, termos de reconhecimento, talões de cheque, laudos periciais de exame de eficiência em arma de fogo, e depoimentos das vítimas e testemunhas.

Os depoimentos dos agentes policiais
Gerson dos Santos Santana
e
Bruno Magalhães da Rocha
,

responsáveis pelas diligências e prisões em flagrante dos réus são bastante elucidativos, haja vista que detalham o momento exato em que lograram êxito em surpreender
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
tentando fugir do local do crime na posse da arma de fogo supramencionada.

Com efeito:

“(...)Bruno Magalhães da Rocha, policial militar ouvido em Juízo (CD-R fl. 170), narrou que foram comunicados do roubo em desenvolvimento na residência das vítimas, para onde se dirigiram.
No local, anunciaram a presença da polícia, e logo após, perceberam movimentação de fuga, quando, então, visualizou os réus subindo uma escada e pulando o muro no fundo da residência.

Diante deste cenário fizeram o cerco, momento em que conseguiu capturar o réu Vagner numa residência próxima a casa das vítimas quando este tentava pular o muro para outra residência. Após colocar Vagner na viatura, auxiliou o Sargento Santana na captura do corréu Eduardo numa outra residência nos fundos da casa das vítimas enquanto tentava fugir.

A testemunha Bruno Magalhães da Rocha atesta também, ter apreendido um revólver 38 com munição, sendo este dispensado pelo réu Vagner durante a fuga, e na cintura de Eduardo um revólver calibre 22, também com munição, além da carteira pertencente a vítima Paulo e celular.

Na mesma linha foi o depoimento da testemunha PM Gerson dos Santos Santana afirmando que ao se dirigirem ao local dos fatos fizeram o cerco na casa anunciando a presença da polícia. Então escutaram barulho dos réus foragindo pelos fundos da residência, de modo que o PM Rocha (Bruno Magalhães da Rocha) capturou o réu Vagner e ele (Santana) avistou Eduardo tentando fugir por outra residência. Após colocarem Vagner na viatura capturaram Eduardo escondido numa residência no fundo da casa das vítimas em cima da laje deitado e com ele apreendido uma arma na sua cintura e a carteira da vítima Paulo em seu bolso.

O PM Santana acentuou também na ocasião a vítima Paulo lhe disse que o réu Vagner estava muito agitado no momento da execução do crime, solicitando à vítima ouro a todo tempo e diante da resposta negativa desta, ou seja, que não havia ouro na residência
chegou a acionar o gatilho da arma para disparar contra a vítima Paulo por pelo menos duas vezes
. (...)” (sic - trecho extraído da sentença) (destacamos).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova.

Enfrentando essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende da ementa abaixo reproduzida:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
(...) 4. Ordem parcialmente concedida para trancar a Ação Penal n.o 294.01.2007.004725-1 (Controle n.o 414/07) no que diz respeito ao delito de associação para o tráfico quanto ao paciente DANIEL LIBANORI.

(STJ – HC 166.979/SP – Relator: Ministro Jorge Mussi – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 02/08/2012 – Publicação: DJe 15/08/2012)”.

(destacamos).

Ademais, a vítima
Bruna Araújo Bachiega
em todas as vezes em que foram ouvida, não vacilou em identificar ambos os réus como coautores do crime de roubo qualificado pelo resultado morte, na forma tentada, narrado na denúncia.

Nesse aspecto, destaca-se que não obstante a defesa argumente que o apelante
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
não tenha sido reconhecido, eis que estava o tempo todo com um moletom no rosto, tem-se que a vítima
Bruna Araujo Bachiega
foi categórica ao afirmar que o conhecia, bem assim que o reconheceu como um dos autores do fato.

Com efeito:

“(...)
A vítima Bruna Araújo Bachiega certifica que estava no quarto juntamente com a vítima Paulo quando foram abordados pelos réus que os amarraram
, sendo ela colocada numa posição no quarto que podia ver tudo que se passava.
Acentuou que ambos os réus portavam armas de fogo e o acusado Vagner tentou atirar na perna da vítima Paulo dizendo que era para mostrar que ele não estava de brincadeira, após tentou uma segunda vez efetuar disparo contra Paulo, agora, porém, mirando entre a orelha e a nuca, e por fim, uma terceira tentativa de atentar contra a vida da vítima Paulo mirando na cabeça, mas em nenhuma das vezes teve êxito em seu intento homicida.
Disse que Vagner chegou a trocar de arma com Eduardo para disparar contra Paulo já que sua arma não efetuava os disparos.

Bruna Araújo Bachiega disse que reconheceu o réu Vagner dos Santos Farias porquanto ele não se preocupou em cobrir seu rosto (como ele mesmo disse em seu interrogatório), e mais, salientou que referido réu determinou que ela frisasse bem seu rosto, dizendo que estava de “cara limpa” e que para matá-los não custava nada.

Em relação ao réu Eduardo Silva dos Santos
a vítima Bruna informou
ter o reconhecido mesmo ele estando com uma blusa moletom cobrindo o rosto
,
visto já o conhecia antes do evento e pode reconhecer inclusive sua voz e a tatuagem de uma cruz que ele tem no pescoço
(fato este visível pela mídia de gravação de fl. 170).
A vítima frisou que
Eduardo é muito conhecido na cidade
, inclusive ele chegou a se assustar ao se deparar com as vítimas que eram pessoas conhecidas dele (o próprio réu disse que as conhecia).

Informou, ainda, a blusa moletom (salientando inclusive a marca do moletom como sendo “tommy”) era utilizada por Eduardo na cabeça com escopo de ocultar sua identidade, entretanto, frisou que não estava muito bem amarrada de modo que com a sua movimentação a blusa ia caindo, e assim, não tem dúvida de sua participação. (...) ( sic) ( trecho extraído da r. sentença)

Dessa forma, por força do que aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, forçoso concluir que as provas colhidas na instrução processual são suficientes à formação de um juízo de convicção acerca da perpetração do crime de latrocínio tentado praticado pelo apelante em coautoria.

Assim, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações das vítimas de crimes de violência e contra o patrimônio não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, sobretudo quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como na presente hipótese.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS SISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE FEITO PELA VÍTIMA E CONFIRMADO EM JUÍZO – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelo seu reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas na fase policial e confirmado em juízo, apontando-o, firmemente, como um dos autores do crime narrado na denúncia. Ademais, cabe ressaltar que, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

Além disso, ainda que não tenham sido atendidas as condições exigidas pelo art. 226 da Lei Adjetiva Penal, quando foi realizado o reconhecimento do apelante na fase inquisitorial, é imperioso consignar que tais irregularidades não têm o condão de tornar nulo seu reconhecimento efetuado pela ofendida, sobretudo porque foi corroborado na fase judicial.

Apelo desprovido.”(Ap 79314/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).(destacamos).

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação da defesa de
EDUARDO
que as provas dos autos são insuficientes para manter a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA

Conforme relatado, os réus apresentam em comum em suas razões recursais o pedido de
desclassificação do crime de latrocínio tentado, sob o argumento de que não tiveram a intenção
de cometer o crime de roubo qualificado, latrocínio, na forma tentada,

artigo 157, § 3o, segunda parte, c./c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, mas sim o crime de roubo majorado, porquanto apenas utilizaram as armas de fogo para intimidar as vítimas.

Não obstante, após regular instrução, restou evidenciada a prática do delito de latrocínio tentado, na forma descrita na denúncia, constatação que se chega principalmente pelo teor das declarações prestadas pela vítima
Paulo Roberto da Rocha
e

pela testemunha
Bruna Araújo Bachiega
, corroboradas pelo Laudo Pericial no 500.2.03.2019.008661-0 (id. 41083977), que concluiu pela
eficiência
da arma de fogo tipo revólver, calibre 38,
marca Tauros, de 06 (seis) tiros, com numeração 427654
, para efetuar disparos.

Nesse aspecto, destaca-se que que é incontroverso que o réu
VAGNER DOS SANTOS FARIAS
estava na posse da referida arma com potencialidade lesiva apta a efetuar disparos e que por mais de uma vez tentou disparar contra a vítima
Paulo
, apenas não o fazendo por
falha na arma no
momento
da execução do crime [fatos que a ciência não explica, e que nem de longe elidem a responsabilidade penal dos apelantes].

Confira-se:

“(...)
eu cheguei em casa era umas sete horas, mais ou menos, ai liguei a televisão (...) dali um pouquinho meu filho bateu na porta, pediu pra mim abrir a porta, ai eu peguei e falei que estava aberta, que podia entrar, ai na hora que ele entrou já entrou os rapaz armado né, apontando o revolver, me amarraram, queriam ouro, ouro, ouro, dinheiro, ouro, ai falei, ah, minha carteira tá ai, o que tem tá na carteira, eu não tenho ouro, eles insista, ah você tem ouro, ai começaram a procurar dentro, em qualquer lugar, não achava né, ai um saia do quarto e ia lá no quarto, ai um falava rapaz fala logo onde está esse ouro, esse rapaz não está pra brincadeira, ah não, mas eu não tenho ouro, você quer levar o carro, pode levar, o dinheiro está na minha carteira, ai o rapaz voltou no quarto, ai você não vai facilitar, eu não tenho o que o senhor está querendo, realmente eu tinha ouro, mas troquei pelo carro, não tenho mais ouro, tenho carro, você pode levar,
ai em seguida ele colocou o revolver na minha perna, colocou e puxou o dedo, não deu nada
,
eu achei até que não tinha bala
, dai tá, continuou procurando, ai
em seguida colocou atrás da minha orelha o revolver assim de lado, puxou de novo
, não saiu,
ai eu falei assim, eu rezando né, sai uma bala e eu to morto
,
mas eu tava na esperança que não tinha bala
, ai continuou procurando, ai o outro rapaz você não vai facilitar né,
não, ai ele entrou de novo no quarto e falou me dá esse revolver ai, esse aqui não presta, ai pegou o outro revolver, colocou bem na minha nuca, ai eu falei, agora eu vou morrer, ai tac, nada
,
ai falei, nossa, não tem bala
, eles só estão botando medo em mim, ai em seguida ficou aquele silêncio, ai eu ouvi, polícia polícia, e lá em casa, era meia água e o pai tinha colocado uma escada pra mim lavar o motor do ar no outro dia, ai deu sorte, a polícia chegou (...) eles deram sorte, eles treparam nessa escada, subiram no telhado, como era noite eles pularam né, ai como era alto demais acho que um machucou o pé, ai a polícia chegou (...) ai eles foram, vieram e pegaram um, ai chegou mais policiais, rudiaram a quadra ali, pegaram o outro daí, foi um negócio, tipo assim, foi rápido, 10, 15 minutos (...) tava eu, meu filho, o pai e a mãe e a minha namorada (...) e meu sobrinho estava também (...) Promotoria:
Pelo que eu entendi eram dois homens né? Vítima: Dois homens.
Promotoria: Esses dois homens eles estavam de rosto limpo? Vítima: Um tava, o outro não. Promotoria: Tava como? Vítima: O moreno estava mostrando o rosto normal e o polaco, o branco, ele tava com a camiseta na cabeça, eu não vi o rosto dele. Promotoria: O senhor já tinha visto essas pessoas antes? Eram conhecidos do senhor? Vítima: Não, não conheço eles, nunca tinha visto. Promotoria: O senhor sabe como a polícia ficou sabendo que estava tendo roubo na casa do senhor? O senhor não ligou? Vítima: Meu filho avisou a nossa vizinha e o nosso outro vizinho da frente tinha visto eles empurrando o pai pra dentro, ah, deve estar acontecendo alguma coisa, vou ligar pra polícia pra ir lá dar uma olhada né e ligou pra polícia, ai eu não sei se foi a minha vizinha ou se foi o meu outro vizinho que avisou (...) Promotoria: Quando eles saíram eles chegaram a levar algum pertence do senhor? Vítima: Levaram a minha carteira, dois celular, só. Vítima: O senhor conseguiu recuperar esses pertences? Vítima: Consegui recuperar tudo. Promotoria: A polícia te entregou depois? Vítima: Isso, eu peguei lá na civil daí. (...) tinha dois revolver, cada um tava com um revolver (...) Promotoria: Consta aqui que, no dia seguinte, teria acontecido isso aqui no dia 04 de junho e aqui consta que no dia 05 o senhor teria feito um reconhecimento lá na Delegacia? Vítima: Sim. Promotoria: Aqui consta que o senhor teria reconhecido duas pessoas, dois homens que foram os autores? Vítima: Recordo porque na hora que prenderam eles tava sem nada na viatura né, ai esse lá no reconhecimento eu vi os dois, na Delegacia. Promotoria: Um o senhor disse que viu o rosto? Na hora do crime, o senhor disse que um estava sem nada no rosto e o senhor viu o rosto, é isso? Vítima: Isso, um eu vi. Promotoria: Esse ai o senhor reconheceu por ter visto o rosto ou por que? Vítima: Eu reconheci por ter visto ele lá na hora do crime. (...) Promotoria: Pelo que eu entendi, o senhor está me dizendo que na Delegacia apontou ele porque viu a hora que os policiais capturaram essa pessoa? Vítima: Tipo (...) hora que ele tava em casa, ele estava com a camiseta, na hora que ele fugiu, dali um pouco pegaram ele, ai já tiraram o trem da cabeça dele, não é. Promotoria: Mas dai o senhor tem certeza que a pessoa que a polícia prendeu e tirou a coisa da cabeça era aquele mesmo que estava na casa do senhor? Vítima: Certeza absoluta. Promotoria: E por que o senhor tem certeza? Vítima: Porque eu tenho certeza, a mesma roupa, a mesma camiseta, o mesmo tamanho. (...) Promotoria: Segundo consta aqui, senhor Paulo, teria sido essas pessoas, folhas 48, que o senhor teria visto lá na Delegacia, já tem um tempo, o senhor consegue ainda lembrar? Vítima: Sim, o dois e o três. Promotoria: O dois e o três de folhas 48? Vítima: Uhum.
(...)” (sic)(destacamos).

Desse modo, ainda que a defesa apresente objeção à capitulação dada pelo douto Juiz sentenciante, é certo que o intuito de ofender os patrimônios da vítima, com o emprego de quaisquer meios para se alcançar o fim almejado,
inclusive assumindo o risco de ceifar a vida da vítima configura o crime de roubo qualificado (latrocínio)
.

Portanto, as circunstâncias demonstram que os apelantes agiram com
animus necandi
, ao inverso do defendido nas razões recursais, haja vista que tentaram desferir disparos contra a vítima
Paulo Roberto da Rocha
, o que por si só já caracterizou o escopo homicida. Diante de tal quadro, com propriedade, o Magistrado da origem concluiu:

“(...)De se ver as claras, portanto, a certeza da prática delitiva por ambos os réus, Vagner dos Santos Farias e Eduardo Silva dos Santos, de modo que não prospera a tese defensiva de desclassificação para o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tampouco absolvição,
porquanto ficou devidamente comprovado que os réus agindo com animus necandi, deram início a execução do crime de latrocínio que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades, consubstanciada pelas falhas mecânicas que impediram a deflagração das munições das armas portadas por eles, conforme depoimentos.

Clarividente está comprovado que o réu Vagner tentou ao menos três vezes atingir a vítima Paulo Roberto da Rocha, diante do depoimento das vítimas Paulo e Bruna, bem como evidencia-se do boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão que foram três as munições apreendidas que estavam picotadas, sendo duas de calibre 22 e uma de calibre 38, não logrando êxito em seu objetivo por falhas nas munições e/ou no armamento, o que não afasta o animus necandi, e consequentemente a tentativa.(...)” (sic) (destacamos).

Repise-se que as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à existência do
animus necandi
na ação criminosa levada a cabo pelo apelante, o qual assumiu com indiferença o risco do evento morte, pelo que, na forma do artigo 18, inciso I, do Código Penal houve dolo direto.

O conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado na forma tentada, mesmo porque não importa se houve ou não prévia vontade de tirar a vida da vítima, pois o fato de os agentes portarem armas de fogo municiadas no momento do crime e de terem tentado disparar contra a vítima, demonstra que assumiu o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o seu objetivo principal.

Diante desse contexto, não prospera o pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo, porque ao
efetuar os disparos que acertaram a vítima, a conduta do apelante se enquadra na tentativa de ocasionar lesão grave ou morte
. A condenação dos acusados, portanto, devem ser mantidas, nos termos do dispositivo da sentença.

Isso porque a tentativa de latrocínio se configura ainda que não haja o evento morte.

Essa é a lição de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

“Consuma-se o crime de roubo com morte, crime complexo, com a efetiva subtração e morte da vítima. Caso ambas sejam apenas tentada, ocorrerá tentativa de latrocínio. O mesmo se houver tentativa quanto à vida da vítima e subtração consumada.”
(Código Penal Interpretado. 8a ed., São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 1184)

Nesse contexto, ressalta-se que para a configuração das

qualificadoras descritas no §3°, do artigo 157, do Código Penal, o resultado deve ter sido causado ao menos culposamente, ou seja, imbuído o agente por dolo ou culpa, haja vista que é crime qualificado pelo resultado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também firma o mesmo entendimento:

“CONSTITUCIONAL E PENAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.LATROCÍNIO TENTADO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE.

IMPOSSIBILIDADE
. CONCLUSÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA
EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
. OCORRÊNCIA DE CONEXÃO CONSEQUENCIAL

ENTRE

SUBTRAÇÃO

E

A

VIOLÊNCIA.

PENA-BASE.CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TETRAPLEGIA DA VÍTIMA.

QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA LESÃO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A VÍTIMA.

QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA DO ROUBO.
ITER CRIMINIS.

INVERSAMENTE PROPORCIONAL.

CONSUMAÇÃO DO LATROCÍNIO.

TENTATIVA PERFEITA E CRUENTA. PERCORRIMENTO DE TODA A EXECUÇÃO DO CRIME. REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO
. DE RIGOR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de

que

não

cabe

habeas

corpus

substitutivo do recurso legalmente

previsto

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da

impetração,

salvo

quando

constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O roubo qualificado (CP, art. 157, § 3o) é crime qualificado pelo resultado, cujo resultado agravador, morte ou lesão corporal grave, pode ter sido provocado dolosa ou culposamente, contudo, a violência que causa o resultado deve ser necessariamente dolosa. De fato, se o resultado

agravador é causado culposamente, não há

falar

em tentativa,

sendo necessária sua efetiva ocorrência; por outro lado, plenamente

possível

a

tentativa

do

roubo qualificado em caso de animus

necandi

ou

animus

laedendi. Mais do que isso, essencial a existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a

violência

empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica),

seja

para,

após

a

subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial).

3.

O

latrocínio

(CP,

art.

157, § 3o, in fine) é crime complexo, formado

pela

união

dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão

consequencial

ou

teleológica

e com animus necandi. Estes crimes

perdem

a

autonomia

quando

compõem

o

crime

complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo.

Nesse

diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia

da

consumação da subtração e da morte, contudo os bens

jurídicos

patrimônio

e

vida

não

possuem

igual valoração, havendo

prevalência

deste

último,

conquanto

o

latrocínio

seja classificado

como crime patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610

do

STF,

o

fator

determinante

para

a consumação da latrocínio

é

a

ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem.

4.

O caso concreto

amolda-se à hipótese em que há a subtração do bem,

mas

não se consumou a morte, tendo resultado, contudo, lesões corporais

gravíssimas

à vítima. As instâncias ordinárias, com base na

persuasão

racional

acerca

dos

elementos de prova concretos e coesos dos autos, concluíram que o paciente agiu com animus necandi, o

que

é corroborado pela letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo) e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço), que torna

provável

o

dolo

direto ou, subsidiariamente, irrefutável o dolo

indireto

eventual

quanto

ao resultado morte. Tais premissas fáticas,

que

não

podem

ser

alteradas

no rito sumário do habeas corpus,

que

exige

prova

pré-constituída,

levam

à

inarredável conclusão de ocorrência de dolo quanto ao resultado, cuja consumação não

se

verificou

por circunstâncias alheias à vontade do réu, ora paciente.

5.

Diante do

afastamento

da

ocorrência

de

resultado agravador culposo

e

conclusão

pela existência de animus necandi, e não mero animus

laedendi,

e

de

conexão

consequencial

com

a

subtração, conclui-se haver tentativa cruenta ou vermelha de latrocínio e não o roubo

qualificado

pela

lesão

corporal gravíssima, não obstante a similitude

de

elementos objetivos destes crimes, que é o resultado naturalístico

lesão

corporal

grave. O elemento subjetivo do tipo, mais reprovável, é, pois, determinante para a correta tipificação da conduta do réu como latrocínio tentado, crime hediondo.

6.

O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da pena; confere

ao

juiz

relativa

discricionariedade.

Não demonstrado o abuso no

seu

exercício, impor-se-á a denegação de habeas

corpus

se

nele

a

parte objetivar a "mera substituição do juízo

subjetivo

externado

em

decisão

fundamentada,

dentro

dos parâmetros

cominados

pela

lei"

(STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel.

Ministro MARCO

AURÉLIO

BELLIZZE,

QUINTA

TURMA,

julgado

em 24/09/2013;

HC

240.007/SP,

Rel.

Ministro

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA

TURMA,

julgado

em

26/05/2015;

STF,

HC

125.804/SP,

Rel.

Ministra ROSA

WEBER,

PRIMEIRA

TURMA,

julgado em 24/02/2015; RHC 126.336/MG,

Rel. MINISTRO TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015).

7. Depreende-se do acórdão recorrido apenas a valoração negativa das consequências do crime.

Não há qualquer ilegalidade, pois se encontra

devidamente

fundamentada

no

comprovado

estado

de tetraplegia

da

vítima,

situação

que

transborda

bastante

as consequências

ordinárias

previstas

no

tipo penal incriminador da tentativa

de

latrocínio,

motivo

pelo

qual

é

consonante

com a individualização

da

pena

a

exasperação

da pena-base. Valendo-se dessa circunstância judicial desfavorável, o Tribunal a quo fixou-a em

22

(vinte

e

dois) anos de reclusão, o que se mostra razoável, diante

das

gravíssimas

e

irreversíveis

consequências causadas à vítima,

malgrado

o

aumento de dois anos à pena mínima em abstrato seja

superior

ao consagrado parâmetro de exasperação de 1/8 para a pena-base.

8.

Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva

quanto

à

punibilidade

da

tentativa,

pois,

malgrado semelhança

subjetiva

com

o

crime

consumado,

diferencia

a pena aplicável

ao

agente

doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico

tutelado.

Nessa

perspectiva,

jurisprudência desta Corte adota

critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter

criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

9.

A

subtração

do veículo consumou-se e a conduta com intenção de causar

o resultado morte, que culminou a presente tentativa cruenta e perfeita, percorreu a totalidade do iter criminis, tendo realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, por meio de disparo na região do pescoço. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo

de

1/3

(um

terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II).

10. Habeas corpus não conhecido.”(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

Os apelantes somente não consumaram o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim, a condenação pela tentativa de latrocínio é medida que se impõe, pois se encontram presentes todos os elementos do tipo penal do artigo 157, § 3o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

DOS PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

No tocante à dosimetria da pena, as defesas de ambos os réus postulam a diminuição da pena-base do delito para o mínimo legal, sob o argumento de que as fundamentações para a elevação foram inidôneas e desproporcionais.

Na primeira fase, o douto magistrado fundamentou a elevação da pena-base com relação ao réu
VAGNER DOS SANTOS FARIAS
,

nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)1.1

Em relação ao réu Vagner dos Santos Farias

Antecedentes maculados, eis que
o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado
, uma posterior aos fatos (Cód. 110920), que servirá como maus antecedentes e a outra, anterior aos fatos (Cód. 105130), que servirá para a reincidência. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o STJ – HC 246122 SP 2012/0125319-9, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma.

O grau de culpabilidade
é elevado porquanto a conduta, a meu ver, extrapolou a necessária para o cometimento do crime, na medida em que o réu com desdém para com as vítimas colocou a vítima Bruna amarrada dentro do quarto em posição que podia ver todo o terror que o réu empregava contra seu namorado a vítima Paulo, tentando a todo custo ceifar a vida deste porquanto não teve êxito na subtração do ouro que acreditava que as vítimas possuíam, fazendo rodízio de armas de fogo na violência empregada (tentando concluir disparos com ambas as armas), além das constantes ameaças de morte, conforme relatado pelas vítimas.

Os motivos
ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço.

Já as circunstâncias e consequências do crime são graves
. Digo isso dado ao modus operandi do réu, que descuidando da inviolabilidade do domicílio (onde os moradores ora vítimas deveriam sentir-se seguros e protegidos, pois a Constituição Federal em seu art. 5o, XI, lhes garantem esse status) dominou as vítimas no interior da residência, munido de arma de fogo que foi apontada para cabeça destas (com tentativa de disparos), levando-os a condições extremas de humilhação e sem dúvidas traumatizantes que muitas das vezes perdura a vida toda, trancando-os em cômodos do imóvel e amarrando-os, fazendo sentirem-se impotentes dentro de seu próprio lar.

Da mesma maneira tenho que a personalidade e a conduta social do réu, lhes são desfavoráveis. Ora, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, não há dúvidas que Vagner tem uma vida dedicada ao mundo do crime, fazendo deste seu meio de vida, respondendo e tendo sido condenado pelos mais variados delitos, desde crimes contra o patrimônio a tráfico de drogas.

Mas não é só. Basta assistir ao seu interrogatório nestes autos, cuja mídia de gravação está encartada à fl. 170, para perceber que ele continuará sua jornada no mundo do crime, sobretudo contra o patrimônio, pois deixou transparecer que não tem qualquer freio moral ou social,
e que não se preocupa em cometer assaltos com o rosto descoberto, em virtude de responder a outros procedimentos e um a mais não faria qualquer diferença, como deixou bem claro.

Estes dados são elementos mais que suficientes para demonstrar sua personalidade voltada para prática de crimes, e que por via oblíqua demonstra sua conduta social desvirtuada, dado seu comportamento antissocial que traz intranquilidade a seus pares em face de seu desejo desenfreado de surripiar o patrimônio daqueles, além de atentar contra a saúde pública com estupefacientes, o que também corrobora a conduta social desviada.

Aliado a isso não houve sequer uma testemunha que pudesse bonificar a conduta social do réu, além de que também inexiste qualquer documento nestes autos demonstrando que o sentenciado é dado ao trabalho lícito, ao contrário, todos os elementos tem demonstrado que faz do crime seu meio de vida à custa do labor alheio.

Finalmente, cumpre-me anotar que o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do
delito a pena-base de 27 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo,
em razão do reconhecimento de seis circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, personalidade e conduta social).
(...)”

(sic) (destacamos).

Com relação ao pedido de redução da pena
,
verifico que a pretensão defensiva merece acolhimento, a fim de redimensionar o
quantum
da pena-base aplicada.

A pena-base foi aplicada no mínimo legal de
27 anos e 6 meses de reclusão
.

Isso porque, não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção basilar, considerando a valoração de seis circunstancias judiciais de forma fundamentada, é certo que a elevação da pena-base em 07 anos e 6 meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional, motivo pelo qual entendo razoável o aumento de 04 (quatro) anos e 06(seis) meses.

Assim, redimensiono a pena-base para
24 (quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, concorrendo as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I); e a prevista no art. 61, III, “h”, do CP, quando o agente comete o crime contra pessoa maior de sessenta anos, eis que as vítimas Luzia Aguiar da Rocha e José Edson da Rocha são pessoas idosas de 73 e 79 anos de idade respectivamente conforme reconhecido na r. sentença condenatória,
agravo a pena intermediária para 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento. Necessário, contudo, reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, eis que o crime se deu na modalidade tentada, mantendo a fração de 1/2 (metade), com base nos argumentos apresentados na sentença:

“(...) Assim, considerando que a consumação do crime (latrocínio) esteve próxima de acontecer, pois, no que diz respeito a subtração, o corréu Eduardo foi preso com a carteira e celulares das vítimas, havendo, portanto, a inversão da posse. E considerando, ainda, que tal circunstância não é incomunicável (art. 30, CP), de modo que possa ser alegada que deva ser considerada apenas em relação ao corréu Eduardo, incidindo ao réu Vagner a dicção do artigo 29 do CP, eis que concorreu para o crime.

Levando-se em conta também o fato da posse da res furtiva não ter sido mansa, não é motivo para descaracterizar a subtração, conforme inclusive súmula 582 do STJ, segundo a qual: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Somando-se a isso o fato de que o resultado morte apenas não veio por circunstâncias alheias à vontade do réu, eis que conforme explanado acima ele acionou ao menos três vezes o mecanismo de disparo das armas que portavam contra a vítima Paulo que apenas não deflagrou as munições por ter simplesmente picotado as espoletas, contudo, ficou clarividente sua intenção em matar. Assim, tenho que ele percorreu pelo menos metade de todo o iter criminis.

Desta forma, entendo justo e suficiente a diminuição em 1/2, motivo pelo qual conduzo a pena ao patamar de 16 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, tornando-a definitiva por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo.(...)”(sic) (destacamos).

Nessas condições, restou nítido que a intenção da violência praticada era a morte da vítima, não sobrevindo esse resultado por circunstância alheia à vontade do agente.

Aliás, por tal circunstância, também não há que se aumentar a fração de diminuição pela tentativa, pois o
iter criminis
percorrido pelo réu e seu comparsa se aproximou em muito do resultado, razão pela qual fica a pena definitiva em
14
(quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 07 dias-multa.

Com relação ao réu
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
,

n
a primeira fase, o douto magistrado fundamentou a elevação da pena-base
,

nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
1.2

Em relação ao réu Eduardo Silva dos Santos

Não registra antecedentes. Conforme extrato anexo responde apenas a esta ação penal.

O grau de culpabilidade não extrapolou o necessário para prática delitiva, não havendo nenhum elemento que o desabone nesta circunstâncias.

Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço.

Já as circunstâncias do crime e as suas consequências, são graves. Digo isso dado ao modus operandi do réu, que descuidando da inviolabilidade do domicílio (onde os moradores ora vítimas deveriam sentir-se seguros e protegidos, pois a Constituição Federal em seu art. 5o, XI, lhes garantem esse status) dominou as vítimas no interior das residências, munido de arma de fogo que foi apontada para cabeça destas, levando-os a condições extremas de humilhação e sem dúvidas traumatizantes que muitas das vezes perdura a vida toda, trancando-os em cômodos do imóvel e amarrando-os, fazendo sentirem-se impotentes dentro de seu próprio lar.

No que tange a personalidade e conduta social do réu, não há elementos desabonadores. A testemunha Pablo Vinicius Pereira Lopes afirmou dados bonificadores de sua conduta social, conforme podemos constatar pelo CD-R fl. 170.

Finalmente, cumpre-me anotar que o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 22 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo,
em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime)
. (...)” (sic)(destacamos).

Seguindo a mesma linha intelectiva desenvolvida para o reexame da pena do réu
WAGNER,
verifico que a pretensão do réu
EDUARDO
merece acolhimento, a fim de redimensionar o
quantum
da pena-base aplicada.

A pena-base foi aplicada no mínimo legal de
22 (vinte e dois)

anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Isso porque, não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção basilar, considerando a valoração de duas circunstancias judiciais de forma fundamentada, é certo que a elevação da pena-base em 02 anos e 6 meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional, motivo pelo qual entendo razoável o aumento de 01 (um) ano e 06(seis) meses.

Assim, redimensiono a pena-base para
21 (vinte e um) anos e 06(seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, concorrendo a agravante prevista no art. 61, III, “h”, do CP, quando o agente comete o crime contra pessoa maior de sessenta anos, eis que as vítimas Luzia Aguiar da Rocha e José Edson da Rocha são pessoas idosas de 73 e 79 anos de idade respectivamente conforme reconhecido na r. sentença condenatória, e a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, eis que o réu contava com idade inferior a 21 anos na data do fato, a saber, 19 (dezenove) anos de idade conforme documento colacionado aos autos, razão pela qual mantem-se a compensação, ficando a pena intermediária em
22 (vinte e dois)

anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento. Necessário, contudo, reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, eis que o crime se deu na modalidade tentada, mantendo a fração de 1/2 (metade), com base nos argumentos alhures apontados,
razão pela qual fica a pena definitiva em
11
(onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 04 dias-multa.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa de
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
postula o direito de apelar em liberdade, com a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a fundamentação é insuficiente para a manutenção da custódia cautelar.

No entanto, a princípio, verifica-se que a decisão de negativa do apelo em liberdade considerou inexistir alteração de sua situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem persistirem os fundamentos que embasaram, no início da ação penal, a necessidade da prisão preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública e aplicação da lei pena, tudo assentado na evidência do nível da alta periculosidade dos agentes.

Ademais, registre-se que a superveniência da sentença condenatória, na qual
o réu foi condenado à uma pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
, ratifica ainda mais a necessidade da segregação cautelar, sendo que nela está consignado que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal.

Nesse aspecto, registre-se que
a instrução processual transcorreu em um lapso temporal de três meses, haja vista que a denúncia foi recebida no dia
25/06/2019
e a sentença prolatada no dia
08/10/2019
, sem qualquer alteração nas razões que justificaram a prisão cautelar do paciente.

Desse modo, embora o magistrado tenha apresentado fundamentação de forma sucinta, a sentença referiu-se aos fundamentos da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, a qual procedeu à análise pormenorizada da ação delituosa praticada pelo réu, o que se mostra suficiente para a manutenção da prisão cautelar, sendo despicienda a repetição dos fundamentos de forma detalhada.

Por fim, importa esclarecer que a decisão do Supremo Tribunal Federal que afirmou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal aplica-se a casos em que o réu foi condenado em segunda instância e deu-se início à execução provisória da pena, o que não se coaduna com a situação dos autos, em que o paciente foi preso preventivamente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que o magistrado manteve a prisão preventiva na sentença sob os seguintes termos:

“(...)NEGO ao sentenciado Eduardo Silva dos Santos o direito de recorrer em liberdade, por entender que os motivos que outrora deram azo a sua prisão ainda subsistem até o presente momento, tal como lançado no decisum que a decretou o que se sustenta por seus próprios fundamentos.(...)” (sic)(destacamos).

Assim, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e, considerando que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal, é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar, a princípio, é necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, razões pelas quais não vislumbro a existência do direito do réu recorrer em liberdade.

DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO.

2. - DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

2. 1. - DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença, no ponto em que os réus são absolvidos da imputação relativa ao crime de desobediência, capitulado no artigo 330, do Código Penal, sob o argumento de que
a conduta dos réus de empreender fuga após ordem legal de parada dos policiais militares amolda-se perfeitamente ao tipo penal insculpido no artigo 330 do Código Penal, que descreve a conduta de "
desobedecer a ordem legal de funcionário público
", e que portanto, há
provas nos autos suficientes para condená-los.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que as condutas dos réus

em não obedecer a ordem de parada emanada pelos policiais foram instintivas, ou seja, automaticamente dirigidas ao escopo de assegurar o
status libertatis
, e não com a intenção direta de desatender referida determinação policial.

Isso porque, as provas revelam que os réus tentaram fugir logo depois de os policiais militares terem anunciado que a casa estava cercada, ocasião em que não obedeceram a ordem para que se entregassem e evadiram-se do local, pulando o muro.

Nesse contexto, entendo que esse tipo de desobediência, apenas configura
post factum
impunível, porque objetiva tão somente assegurar o êxito do crime anterior de roubo qualificado, evitando a prisão em flagrante, consoante bem destacou o magistrado de primeira instância na r. sentença:

“(...) Assim, a conduta dos réus que no desenvolvimento do crime descrito no tópico anterior,
empreendem fuga após a guarnição policial ter anunciado que a casa estava cercada e para eles se entregarem, é atípica, dado a notoriedade do escopo único e exclusivamente em preservar a liberdade, livrando-se do flagrante
e, portanto, não o de violar o disposto no art. 330 do CP. (...)” (sic)(destacamos).

Portanto, a sentença é escorreita nesse aspecto, e não há reparos a serem feitos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos defensivos
tão somente para alterar as penas do réu

VAGNER DOS SANTOS FARIAS para
14
(quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 07 dias-multa e do réu
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
para

11
(onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 04 dias-multa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020